Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-92.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002779-92.2018.8.11.0002
APELANTE: LENITA MONTEIRO GARCIA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões suscitou preliminar de ofensa ao princípio da legalidade.
Ao analisar os documentos anexados ao longo do processo, visualizou-se possível ocorrência de prescrição.
Caso a preliminar suscitada pelo Estado ou eventual reconhecimento da prescrição seja acolhida, poderá ocasionar a inadmissibilidade recursal.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das matérias acima expostas, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora